Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA AUTORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO EQUITATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608 DO STJ. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2017 DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional e, por esse motivo, deve demonstrar que o provimento pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática.
2. Ainda que a parte autora não tenha sido sucumbente na primeira instância, seu patrono possui interesse recursal em relação ao critério fixado para os honorários de sucumbência, uma vez que este está diretamente ligado ao valor que receberá a título de honorários.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608/STJ).
4. O art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, assim como o art. 20, §1o, VII, da Resolução Normativa no 482/2017, permitem a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (ou não implantáveis).
5. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente.
6. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora julgada prejudicada.